Tribunal: TJSP
Processo: 1513760-97.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação. Roubo majorado (concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo), extorsão (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), desobediência e tráfico de drogas. Preliminar de nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, haja vista suposta afronta ao art. 226 do CPP. Inviabilidade. Reconhecimento realizado pelo ofendido, em juízo, seguindo o rito

Ementa:
Apelação. Roubo majorado (concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo), extorsão (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), desobediência e tráfico de drogas. Preliminar de nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, haja vista suposta afronta ao art. 226 do CPP. Inviabilidade. Reconhecimento realizado pelo ofendido, em juízo, seguindo o rito previsto no dispositivo legal. Pleitos defensivos objetivando a absolvição por ausência de provas de que os réus concorreram para a prática dos delitos. Inocorrência. Conjunto probatório robusto e coeso demonstrando que os apelantes, previamente ajustados e com unidade de desígnios entre si, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição à liberdade da vítima, um automóvel, um telefone celular, uma mochila, documentos e dinheiro, bem como constrangeram o ofendido a fornecer acesso a aplicativos bancários. Ato contínuo, o réu ALEXANDRE desobedeceu à ordem legal de policiais militares e o acusado PEDRO foi abordado trazendo consigo entorpecentes para venda a terceiros. Negativas dos recorrentes isoladas. Condenações mantidas. Majorantes do delito de roubo sobejamente demonstradas. Inafastabilidade da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, artefato descrito, com convicção, pela vítima, em decorrência da revogação do antigo art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal. Concurso material devidamente caracterizado. Cálculo de penas que comporta reparo. Redução da pena-base quanto ao crime de roubo para o mínimo legal. Basilar do delito de tráfico indevidamente fixada acima do mínimo legal, por ocasião da quantidade e da natureza da droga. Inexistência de classificação legal acerca do potencial lesivo de cada substância, o que não autoriza o recrudescimento da pena-base, além de não se tratar de volume considerável de entorpecente. Menoridade do réu PEDRO devidamente reconhecida. Quanto ao roubo, mantida a sobreposição de frações pelo concurso de causas de aumento, pois bem fundamentada pela autoridade sentenciante. Participação de menor importância devidamente reconhecida, bem como aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006. Penas finalizadas em 12 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, 15 dias de detenção e 29 dias-multa para ALEXANDRE, e 12 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, e 273 dias-multa para PEDRO. Regime inicial fechado que se mantém em relação a ambos os réus. Impossibilidade de concessão da gratuidade da justiça, de reconhecimento da detração penal e de revogação das prisões preventivas. Parcial provimento.